Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TRANSAÇÃO CONSUMADA NO BOJO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST-MORTEM. ALCANCE. PARTILHA DO PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO NA VIGÊNCIA DA UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. TRANSIGENTE. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO E VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DESFAZIMENTO DA TRANSAÇÃO. POSTULAÇÃO. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE DE PROCESSO SUCESSÓRIO. DESCONFORMIDADE PROCEDIMENTAL. CONHECIMENTO PELO JUIZ DO INVENTÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Celebrado negócio jurídico bilateral de transação de interesses no ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem, com a subsequente homologação do acordado, não se afigura viável à ex-companheira demandar, no ambiente da ação de inventário e partilha dos bens legados pelo ex-convivente, a invalidação do acordo de partilha que firmara com a sucessora do extinto, porquanto a formulação, conquanto tangencie o partilhamento, é matéria estranha ao processo sucessório, devendo a desconstituição do acordado ser demandada, se o caso, em sede apropriada e perante o juiz competente, jamais em sede incidental.
2. A competência afetada ao Juízo sucessório não alcança a invalidação de atos ou negócios jurídicos, matéria reservada à competência residual reservada ao Juízo Cível, inviabilizando que seja formulado, ao ser aviado inventário e partilha, pedido de invalidação de acordo ultimado em ambiente judicial que alcançara parte do mesmo patrimônio inventariado por estar acoimado, segundo defendido, de vício insanável, devendo, portanto, ser postulada em sede apropriada, perante o juízo competente e de forma antecedente à formulação de novo inventário e partilha, não havendo sequer como ser tratada a formulação como ação de petição de herança (LOJDF, arts. 25 e 28).
3. Carecendo o Juízo Sucessório de competência para elucidação de questões alusivas à invalidação ou convalidação de atos e negócios jurídicos, soa impertinente a aferição de que a prejudicial de nulidade aviada no bojo do procedimental especial atinente ao inventário judicial não demanda alta indagação (CPC, art. 612) e de que, dada a natureza da mácula que os atinge, pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, pois a elucidação de matéria de ordem pública também tem como pressuposto indispensável a aferição de que o Juízo se encontra municiado de jurisdição para dispor a seu respeito, e, ademais, a invalidação pretendida demanda forma e fundamentos próprios.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.